Tribunal: TJES
Processo: 5005216-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005216-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: CARLOS ADOLFO RIBEIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 3326596) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, reconhecida a nulidade dos contratos temporários de trabalho
para condenar o demandado ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS do período correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda,
quantia acrescida
de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública.

Nos termos do recurso interposto, o processo deveria ser suspenso, pois no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 870.947/SE, teria sido determinada a suspensão dos processos que versassem sobre o índice aplicável às condenações da Fazenda ao pagamento de FGTS, se taxa referencia da Lei do FGTS (Lei 8.036/90) ou índice fixado na Lei 9.494/97, índice IPCA-E.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC e artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual 9.974/2013.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora da respectiva verba e, nesse aspecto, sabe-se que
o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066
).

Nesse aspecto, salienta-se que este Magistrado adotava o entendimento no sentido de determinar a suspensão dos processos que versavam sobre a matéria, contudo,
embora não se desconheça a pendência
de decisão definitiva
acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (se taxa TR ou índice IPCA-E), e
ntende-se inexistir
razão para a manutenção do feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória, de modo que
caberá ao Juízo de Piso suspender o feito até decisão definitiva da Suprema Corte
e, então
, fixar o índice adequado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, pois ainda que não se defira a suspensão do processo, deixa-se de reconhecer, a princípio, a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo
a quo
deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, determinada a suspensão do processo no
Juízo Primevo.

Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)